Tribunal: STF
Processo: ADI 117
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-22
Data de publicação: 1989-11-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. ART.
48-PAR. ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA. EQUIPARAÇÃO DO
SOLDO DA POLICIA MILITAR AO DO EXERCITO NACIONAL.
          DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO PARANAENSE QUE EQUIPARA O
SOLDO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL AO SOLDO DO EXERCITO. COMPROVAÇÃO
DA POSSIBILIDADE DE PREJUIZO AO ERARIO.
          LIMINAR CONCEDIDA.